Tribunal: CARF
Processo: 11080.731780/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.731780/2017-63
ACÓRDÃO
1401-007.124 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOENERGIA DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do §
17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza - Relator

Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.124 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731780/2017-63
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro da Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada em
face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ06, sessão de 27 de setembro de 2021 (fls. 47/52),
que julgou improcedente a impugnação apresentada (fls. 12/16).
O julgamento em primeira instância manteve o lançamento perpetrado pelo Fisco,
que decorre dos fatos apurados na Notificação de Lançamento (fl. 2), contendo cobrança de Multa
Regulamentar, decorrente da não homologação de compensações declaradas por meio dos
PER/Dcomp
n°s
40129.13260.240712.1.3.02-0519
e
02908.21468.080512.1.7.02-4001,
transmitidas em 24/07/2012 e 08/05/2012, respectivamente, sendo o crédito oriundo de Saldo
Negativo de IRPJ.
A não homologação acima descrita ocorreu através do Despacho Decisório no
rastreamento 117152250, emitido em 02/09/2016 pela DRF Presidente Prudente, sob controle
através dos autos constantes do Processo no 10835.902894/2016-81.
A descrição dos fatos e fundamentação legal esta colacionada abaixo:

O contribuinte apresentou impugnação e por bem relatado pela DRJ, reproduz-se
abaixo:
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado da Notificação de Lançamento em 13/11/2017, conforme documento
de fl. 6, o sujeito passivo protocolou, em 06/12/2017, a impugnação de fls. 12 a
16.
Em síntese, traz as seguintes alegações:
a) A apresentação de manifestação de inconformidade contestando a não
homologação das compensações declaradas impediria a lavratura do lançamento,
em observância ao disposto no §18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
b) A multa prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, instituída pela Lei
no 12.249, de 2010, teria sido revogada a partir da publicação da MP no 656, de
2014, pela qual houve revogação expressa dos §§ 15 e 16 do citado artigo e
revogação reflexa do então §17, que foi substituído por um novo §17. Assim, a Lei
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.124 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731780/2017-63
3
no 13.097, de 2015, instituidora do novo §17, é posterior aos fatos geradores
objeto do lançamento, não sendo cabível a sua aplicação a fatos pretéritos.
c) Ofensa a princípios constitucionais, em especial ao que assegura o direito de
petição.
A DRJ considerou a impugnação improcedente, ementado o Acordão 106-019-112
da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Na decisão a DRJ refutou todas as alegações de mérito da Recorrente, discorrendo
sobre os tópicos: a) suspensão da exigibilidade impediria lançamento; b) irretroatividade da
norma; e c) ofensa à princípios constitucionais.
O lançamento da multa em julgamento no presente processo tem por objeto a não
homologação das compensações declaradas no processo administrativo no 10835.902.894/2016-
81.
Através do Acordão n° 106-019.109, da mesma turma, foi decidido por não
conhecer da manifestação de inconformidade por considerá-la intempestiva.
Dessa forma, concluiu: “Não havendo reforma da decisão da autoridade fiscal, deve
ser mantido o lançamento da multa isolada decorrente da compensação não homologada”.
A Recorrente tomou ciência da decisão da DRJ, eletronicamente em 09/03/2022,
apresentando Recurso Voluntário em 07/04/2022, no qual basicamente reitera os seus
argumentos de defesa apresentados em impugnação.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.124 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731780/2017-63
4
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão desfavorável na
DRJ06, que manteve o lançamento fiscal para cobrança de Multa Regulamentar, decorrente da
não homologação de compensações declaradas por meio dos PER/Dcomp.
O presente processo e o lançamento de ofício de multa isolada por compensação
não homologada, ocorreu através do Despacho Decisório emitido pela DRF Presidente Prudente,
sob controle através dos autos constantes do Processo no 10835.902.894/2016-81.
Ou seja, como as PerDcomps no processo no 10835.902.894/2016-81 não foram
homologadas, sendo efetuada uma Notificação de Lançamento ao contribuinte de multa por
compensação não homologada nos termos do parágrafo 17, do artigo 74, da Lei 9.430/96.
Por se tratar de multa isolada decorrente da não homologação da compensação
houve a vinculação dos processos.
Observa-se que o Recurso Voluntário é cópia literal da impugnação, exceto pela
situação processual do Processo no 10835.902.894/2016-81, que antes se encontrava em fase de
julgamento pela DRJ e agora já distribuído para julgamento por esse mesmo relator.
Independente dos argumentos da defesa, a controvérsia objeto deste litígio foi
superada em julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 796.939, em sede de repercussão
geral através do Tema 736, fixado com a seguinte redação.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária
A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023, de modo que o Egrégia
Corte declarou a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74, da Lei no 9.430.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.124 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731780/2017-63
5
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle
difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário
do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez
que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada,
isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse
sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no
tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF proferida
pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.124 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731780/2017-63
6
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade. 5. Ação direta de inconstitucionalidade
parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei
12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do § 1o do
art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta,
tendo em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte
conhecida, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de
11 de junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 2.055/2021.
Diante do exposto, há previsão de aplicação para o presente processo amparo no
inciso I, do § único do art. 98, do Regimento Interno do CARF:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
Desta forma, por incidência do dispositivo acima transcrito, na qual determina a
aplicação de decisão definitiva da Suprema Corte, motivo pelo qual voto por cancelar
integralmente a penalidade objeto deste litígio.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para cancelar
integralmente o lançamento de multa isolada por compensação não homologada.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.124 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731780/2017-63
7

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 109
DF CARF MF
Original